Tribunal: TJPA
Processo: 0801337-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801337-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

AGRAVADO: NELSON PINTO

PROCURADOR: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem a concessão de prazo à parte agravada para desentranhar embargos à execução protocolados nos autos principais, com posterior autuação por dependência. O agravante alega erro grosseiro e intempestividade na apresentação dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o vício formal de protocolo dos embargos à execução nos autos principais impede o seu conhecimento e se a decisão monocrática que determinou o desentranhamento e autuação por dependência deveria ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição dos embargos à execução nos autos da própria execução configura vício sanável, nos termos do art. 277 e do art. 283, parágrafo único, do CPC, não se tratando de erro grosseiro.

A decisão agravada observou os princípios da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e do contraditório, ao determinar a regularização processual sem prejuízo à parte contrária.

O crédito em execução possui natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do CPC e Súmula Vinculante 47 do STF, o que autoriza o levantamento de valores independentemente de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, restando ausente motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível o saneamento do vício formal decorrente da interposição dos embargos à execução nos autos principais, mediante desentranhamento e autuação por dependência, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, com observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 283, parágrafo único, 521, I, e 914, § 1º e art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJPA, AI 0813736-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801337-87.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NELSON PINTO

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADA: LANA CARLA MENEZES FERNANDES

AGRAVADA: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NELSON PINTO
, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento oposto por Mejer Agroflorestal Ltda, ora embargada, para
“determinar que o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA conceda prazo para que a parte recorrente (MEJER AGROFORESTAL LTDA) promova o desentranhamento dos embargos à execução (PJe ID nº 11.313.516), para distribuição por dependência à execução e autuação em apartado, sem prejuízo de nova deliberação por parte do d. Juízo a quo, acerca da presença de outros requisitos de admissibilidade dos embargos à execução”.

Alega que os embargos foram opostos em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, configurando erro grosseiro, pois não foram autuados em apartado, não apresentaram valor da causa nem certidão cartorária.

Defende a inexistência de vício sanável pela instrumentalidade das formas e sustenta que os embargos são ainda intempestivos, pois houve comparecimento espontâneo da parte executada, o que supriria a citação formal e iniciaria o prazo para apresentação da defesa.

Argumenta, ainda, que a agravada adota conduta processual protelatória, ajuizando diversos recursos e incidentes com o intuito de embaraçar a execução.

Ao final, requer que o agravo interno seja provido, para reformar a decisão monocrática e determinar o não recebimento dos embargos à execução por erro grosseiro e intempestividade.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a empresa Mejer Agroflorestal defende a manutenção da decisão que determinou o desentranhamento dos embargos à execução, para sua regular autuação por dependência.

Sustenta que o protocolo dos embargos nos autos da execução configura vício sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, amplamente reconhecidos pela jurisprudência local e pelos tribunais superiores.

Rebate a alegação de intempestividade, demonstrando que a citação válida ocorreu em 07/06/2019, e que os embargos foram opostos dentro do prazo legal.

Afirma, ainda, que não há litigância de má-fé ou conduta protelatória, pois o uso dos meios processuais disponíveis constitui legítimo exercício do direito de defesa e de acesso à jurisdição, assegurado constitucionalmente.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual se discutia a rejeição dos embargos à execução apresentados diretamente nos autos da execução, sem a observância do art. 914, §1º, do CPC.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela possibilidade de saneamento do vício formal consistente no protocolo inadequado dos embargos à execução nos autos principais, determinando o desentranhamento da petição, sua autuação em apartado e por dependência, observando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

No ponto, entendo adequado transcrever parte nuclear da decisão agravada:

“Considerando que o recorrido já apresentou contrarrazões,
passo a decidir monocraticamente
, nos termos do art. 133 do RITJPA.

O agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos artigos 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão (PJe ID nº 17.892.370 e 17.892.371), a permitir o seu conhecimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 17.892.370) que foi integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (PJe ID nº 17.892.371):

“Trata-se de execução de contrato de prestação de honorários advocatícios interposto por NESON PINTO em desfavor da empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

Recebida a execução foi determinada a citação da empresa para pagamento e, conforme certidão de evento 9889967, o Sr. Oficial de Justiça somente certificou que os representantes legais da empresa não estavam no local no momento da diligência.

Acatando o pedido do exequente e o disposto no art. 830 do CPC foi efetivado a penhora eletrônica no valor de R$190.284,08 (cento e noventa mil duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) através do SISBAJUD.

Em petição de evento 10907088 a executada comparece espontaneamente, dando-se por citada e intimada do bloqueio de valores, informando que tal bloqueio prejudica o pagamento de fornecedores e empregados, indicando 600.000 toneladas de óleo para penhora em substituição aos valores bloqueados. Junta procuração com poderes específicos no evento 11109677.

Em decisão de evento 11003367 foi mantido o bloqueio por não haver indisponibilidade excessiva.

O exequente, no evento 11009827, não aceita os bens oferecidos a penhora por ser produto de comercialização difícil, devendo ser mantida penhora eletrônica.

Após a decisão de evento 11015548 que manteve o bloqueio de valores da executada, esta ingressou com incidente de exceção de suspeição no evento 11109650 e, posteriormente, no evento 11313516 com petição nomeada como EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Rejeitada a suspeição, este juízo em decisão de id 12096504 determinou a instauração do incidente e remessa ao Tribunal, sendo informado pelo executado (14570906) que fora concedido o efeito suspensivo a presente ação.

Em petição de evento 26142992 o exequente comunica a improcedência da exceção de suspeição, juntando atualização do valor e requerendo o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica do total do débito.

A executada por sua vez requer a análise do pedido de indicação de bem a penhora e a liberação dos valores bloqueados.

Dando prosseguimento a presente execução, primeiramente, rejeito de plano os embargos à execução em simples petição de evento 11313516, atravessada nos presentes autos, visto que em total desconformidade ao previsto no §1º do art. 914 do CPC, que expressamente determina: que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência em autos apartados por se tratar de ação autônoma com procedimento diverso da ação executiva.

Quanto aos bens oferecidos à penhora pela executada, o exequente se manifestou no id 11009827 pela recusa, alegando que o produto oferecido tem destinação específica e com mercado altamente restrito, bem como em total desconformidade com a ordem legal estabelecida no art. 835 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em princípio da menor onerosidade, pois resta vedado a aplicação de medidas executivas que notoriamente são incapazes de gerar qualquer satisfação ao direito do exequente, levando-se em conta que se trata de crédito alimentar do causídico exequente.

Diante da não aceitação do exequente do produto indicado, do privilegio da penhora de dinheiro, ao contrário do que requer a executada com a relativização da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, e, ainda do que consta no parágrafo 1º do referido dispositivo legal, a prioridade da penhora em dinheiro e a ordem legal somente podem ser alteradas conforme as circunstâncias do caso concreto, o que não se vislumbra nenhuma hipótese no caso concreto, mas somente a tentativa da executada de obstruir a presente execução.

Junte-se que a penhora em dinheiro somente pode ser substituída, mediante equiparação, nos termos do previsto no §2º do art. 835 do CPC.

Isto posto, defiro o pedido do exequente para declarar ineficaz a nomeação de bens pelo executado, por se tratar de bens impenhoráveis nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, além de depreciados de difícil alienação.

Presentes os requisitos do art. 905 do CPC e por se tratar de crédito alimentar, autorizo o exequente a levantar o valor penhorado eletronicamente e transferido a conta judicial, conforme espelho de evento 10894528. Expeça-se após o trânsito em julgado desta decisão.

Fica o exequente intimado a corrigir o demonstrativo juntado no evento 26142992, devendo abater o valor já penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para prosseguimento do feito”.

Pois bem.

No que pertine à natureza jurídica da verba executada, não prospera a irresignação do recorrente, devendo ser preservado o convencimento do Juízo a quo, quando afirmou “se tratar de crédito alimentar” e, por esta razão, dispensável a prestação de caução.

Explico melhor.

O art. 521 do CPC dispensa a prestação de caução nos casos em que: "
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade; III pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos".

No caso, trata-se, na origem, de execução de título executivo extrajudicial em decorrência da multa contratual estabelecida na cláusula 15 do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (PJe ID nº 7.516.948), “encerrado por iniciativa da executada, não só pela suspensão voluntária dos pagamentos a partir de março/2014, como pela declaração expressa em contra notificação assinada pelos novos administradores e sócios da empresa devedora”.

No ponto, importante trazer à baila, análise da origem da expressão “verba de natureza alimentar”, realizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso Especial nº 1.815.055/SP:

“
2.2. ORIGEM DO TERMO ‘VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR’.

Diversamente da prestação alimentícia, a expressão ‘débitos de natureza alimentícia’ tem origem relativamente recente, porquanto foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988, ao trazer uma inovação no regime de precatórios consagrado constitucionalmente desde 1934 (art. 182, da CF⁄34), qual seja, a prioridade de pagamento dos referidos débitos sobre os demais, conforme redação original do art. 100, da CF⁄88:

Art. 100.
À exceção dos créditos de natureza alimentícia
, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Entretanto, a interpretação literal da aludida norma gerou alguns questionamentos na época, dentre eles: a) a exceção seria em relação ao pagamento por precatórios ou à ordem cronológica?; b) o que se compreende por créditos de natureza alimentícia?

Essas controvérsias foram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 47, Relator Min. Octavio Gallotti, Pleno, DJ 13⁄06⁄1997, com julgamento em 22⁄10⁄1992, no qual ficou assentada a constitucionalidade do Decreto nº 29.463, de 29⁄12⁄88, do Estado de São Paulo. Entendeu a Suprema Corte, naquela ocasião, que referida norma não contrariou o art. 100 da CRFB⁄88 ao dispor sobre o pagamento, em ordem prioritária, dos créditos de natureza considerada alimentícia, nem por ter estabelecido, de forma exemplificativa – como bem afirmou o Ministro Octavio Gallotti –, que são considerados créditos desta natureza ‘aqueles decorrentes de condenação ao pagamento de diferenças de vencimentos de seus servidores, de indenização por acidente de trabalho, de indenizações por morte ou invalidez fundadas na responsabilidade civil e de outros da mesma espécie’.

Destaca-se que a exemplificação do débito de natureza alimentícia feita pelo referido decreto foi reproduzida no art. 57, § 3º, da Constituição do Estado de São Paulo de 1989, o qual também foi considerado conforme a Constituição Federal de 1988 pelo STF (RE 173.238, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 15⁄09⁄1995, DJ 24-11-1995; e RE 172.615 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 08⁄08⁄1995, DJ 06-10-1995).

O entendimento firmado pela Suprema Corte motivou o Congresso Nacional a propor e aprovar a EC nº 30⁄2000, que, dentre outras alterações, esclareceu o conceito de créditos de natureza alimentícia ao incluir o § 1º-A no art. 100 da CRFB⁄88.

Todavia, surgiu o questionamento se o rol fixado no art. 100, § 1º-A, da CRFB (atual § 1º) era taxativo ou exemplificativo, e se os honorários advocatícios caracterizariam créditos de natureza alimentícia, possuindo, por conseguinte, preferência no pagamento de precatórios pela Fazenda Pública.

Novamente, a questão chegou ao STF que decidiu se tratar de um rol exemplificativo, de modo que os honorários advocatícios são considerados débitos de natureza alimentícia (RE nº 470.407⁄DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 09⁄05⁄2006, DJ 13⁄10⁄2006). Esse entendimento foi seguido por esta Corte Superior, que asseverou a natureza alimentar dos honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. ARTS. 23 DA LEI Nº 8.906⁄94 E 100, CAPUT, DA CF⁄1988. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

1. Embargos de divergência contra acórdão segundo o qual os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados pelo juiz em favor do vencedor, têm retribuição aleatória e incerta, razão pela qual não podem ser caracterizados como verba de natureza alimentar.

2. O art. 23 do Estatuto dos Advogados (Lei nº 8.906⁄1994) dispõe que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu nome.

3. A verba honorária com relação ao advogado não se inclui na sucumbência literal da ação, pois é apenas para as partes litigantes. O advogado não é parte, é o instrumento necessário e fundamental, constitucionalmente elencado, para os demandantes ingressarem em juízo. Portanto, não sendo sucumbenciais, os honorários do advogado constituem verba de caráter alimentar, devendo, com isso, ser inseridos na exceção do art. 100, caput, da CF⁄1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu a natureza alimentar dos honorários pertencentes ao profissional advogado, independentemente de serem originados em relação contratual ou em sucumbência judicial [...].

5. De tal maneira, há que ser revisto o entendimento que esta Corte Superior aplica à questão, adequando-se à novel exegese empregada pelo colendo STF, não obstante, inclusive, a existência de recente julgado da 1ª Seção em 02⁄10⁄2006, que considera alimentar apenas os honorários contratuais, mas não reconhece essa natureza às verbas honorárias decorrentes de sucumbência.

6. Embargos de divergência conhecidos e providos para o fim de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive os provenientes da sucumbência.

(EREsp 647.283⁄SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄05⁄2008, DJe 09⁄06⁄2008).

Já a discussão acerca da submissão dos créditos desta natureza ao regime de precatório e à preferência destes no pagamento gerou as Súmulas 144⁄STJ e 655⁄STF, as quais incentivaram o constituinte derivado, por meio da EC nº 62⁄2009, a alterar o caput e o § 1º do art. 100 da CRFB⁄88 para a redação vigente, transcrita a seguir:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 1º Os
débitos de natureza alimentícia
compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e
serão pagos com preferência
sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

Registra-se, ainda, que recentemente o Supremo Tribunal Federal editou a seguinte Súmula Vinculante a respeito da matéria, reafirmando a natureza alimentar dos honorários advocatícios:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam
verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. (STF. Súmula Vinculante nº 47. Sessão Plenária de 27⁄05⁄2015. DJe 02⁄06⁄2015).

Consolidado esse entendimento, sobreveio o debate sobre a equiparação dos honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar, aos créditos trabalhistas, para fins de preferência em processo de falência (art. 102, do revogado Decreto-Lei nº 7.661⁄45 e art. 83, I, da Lei 11.101⁄05).

Sobre esse tema havia dois posicionamentos opostos neste Tribunal Superior, até que a Corte Especial, em sede de recurso repetitivo, decidiu pela equiparação dos referidos créditos, pacificando a controvérsia e firmando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906⁄1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1)
Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661⁄1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101⁄2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101⁄2005.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1152218⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07⁄05⁄2014, DJe 09⁄10⁄2014).

No CPC⁄73, a expressão ‘natureza alimentar’ foi introduzida pela Lei nº 11.232⁄2005, por meio da qual ficou estabelecido, no art. 475-O, III, que, na execução provisória de sentença, ‘o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’, contudo, a referida caução poderia ser dispensada nas hipóteses do § 2º, do art. 475-O, dentre elas: ‘quando,
nos casos de crédito de natureza alimentar
ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade’.

O CPC⁄15, por seu turno, ampliou a aludida exceção, dispensando a caução no cumprimento provisório de sentença, prevista no art. 520, IV, do CPC⁄15, ‘
nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem’
(art. 521, I, do CPC⁄15).

Verifica-se, desta forma, que o NCPC, além de ter retirado o teto de sessenta salários mínimos, foi expresso em determinar que a dispensa da caução independe da origem do crédito de natureza alimentar, compreendendo, na lição de Humberto Theodoro Júnior,
os alimentos oriundos do direito de família, responsabilidade civil, os valores recebidos por profissionais liberais para sua subsistência etc
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Volume III. 51ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 163).

Ademais, o termo ‘natureza alimentar’ é utilizado pela doutrina e jurisprudência na interpretação do art. 649 do CPC⁄73 (atual art. 833 do CPC⁄15), dispositivos que serão examinados no item seguinte deste voto.

Por fim, o referido termo é mencionado pelo legislador no art. 85, § 14, do CPC⁄15, que positivou o entendimento já firmado no âmbito jurisprudencial, ao prescrever que ‘os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar
,
com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial’”.

Neste diapasão, é incontroverso que a verba em execução tem caráter alimentar, valendo, a propósito, lembrar que o excelso

Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47, proclamando que os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, sem considerar o quanto disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Assim, ante a natureza alimentar do crédito (art. 85, § 14 do CPC) e ausentes elementos que evidenciem risco de dano de difícil ou incerta reparação decorrentes do levantamento do depósito (art. 521, parágrafo único, do CPC), não há que se falar na necessidade garantia do Juízo, uma vez que o Código de Processo Civil garante o levantamento do numerário depositado, independentemente da origem do crédito alimentar.

Nesse sentido vem se posicionando esta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA O LEVANTAMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DECISÃO EM PARTE, EM DESACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha autuado. Inteligência do art. 85, § 14 do NCPC. Precedentes do STJ. 2. Dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, quando se tratar de verba alimentar. É uma faculdade que o juiz deve observar em cada caso concreto, pois a norma de regência é clara ao dizer ?poderá ser dispensada?, ou seja, o magistrado deve verificar para a dispensa de caução as condições das partes envolvidas e o valor a ser liberado, no caso, os honorários foram em valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o juiz singular optado pela liberação do valor incontroverso com caução dispensada e ainda, prudentemente, condicionou tal liberação ao trânsito em julgado da decisão. Previsão expressa do art. 521, I do NCPC. 3. Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser arbitrados honorários advocatícios em proveito do impugnante. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-PA - AI: 00069211820178140000 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2019).

........................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXECUÇÃO PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA CAUÇÃO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - ART. 521, I, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Por força do disposto no art. 520, IV, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, dependendo o levantamento de depósitos judiciais de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, a teor do art. 521, I, do mesmo diploma legal, a caução poderá ser dispensada, nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, como ocorre na espécie.
Outrossim, não se vislumbra o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a que se refere o parágrafo único do art. 521, do CPC, considerando tratar-se de empresa de grande porte, e que não será prejudicada com o levantamento da quantia depositada em favor da autora. E, ao revés, a não autorização do levantamento, pode implicar em mácula ao credor. Por tais motivos, configuradas as hipóteses previstas no art. 521, I, do CPC deve ser mantida a dispensa da caução e eventual levantamento da verba depositada.
Logo, reconhecido expressamente como devido parte do valor exequendo, perfeitamente possível o pedido de levantamento do valor incontroverso. Noutra ponta, inadmissível a imposição de pena por litigância de má-fé à agravante e a agravada, uma vez que esta exige a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo que, no caso dos autos, não se verificou tal medida, pois a discussão processual teve limites razoáveis. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e improvido”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813736-22.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado - destaquei).

De mais a mais, entendo inaplicável os termos da Instrução Normativa nº 002/2011, ao presente caso, uma vez que, além dos valores não terem sido depositados na fase de conhecimento, não há, desde o dia 12/12/2012, a limitação da determinação de expedição de alvará para somente após o trânsito em julgado da decisão, razão pela qual é possível o levantamento de valores desde que seja obedecido o disposto no art. 520 do CPC, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA DEPOSITADA EM JUÍZO POSSIBILIDADE ART. 475-O, III DO CPC INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2012 CJRMB CAUÇÃO A SER ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO - RECURSO PROVIDO. I O art. 475-O, III do CPC condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução idônea, a fim de evitar dano ao executado.
II Não há mais limitação da determinação de expedição de alvará para somente após o trânsito em julgado da decisão, conforme a nova instrução da CJRMB deste Tribunal IN nº 001/2012 que alterou a redação do art. 2º da IN nº 2/2011.
III - À unanimidade, agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto do relator”. (TJ-PA - AI: 201230099463 PA, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2013).

Nestes termos, revela-se impertinente o condicionamento, no caso, da expedição do alvará judicial ao trânsito em julgado da decisão que não conheceu dos embargos à execução.

No mais,
o inconformismo prospera
, com relação à parte da r. decisão que não conheceu dos embargos à execução.

Respeitado o entendimento do d. Juízo a quo, o protocolo equivocado dos embargos na própria execução, e não por dependência, configura vício sanável, que não traz prejuízo à parte contrária.

Vale dizer, é possível a regularização da referida peça processual, em consonância com a instrumentalidade das formas e efetividade do processo.

A propósito, dispõe o artigo 277, CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."

Outrossim, o artigo 283, do mesmo diploma legal dispõe que: “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte."

Isto posto, não se vislumbra impedimento ao recebimento dos embargos à execução após sua devida regularização, em observância aos princípios da ampla defesa, efetividade do processo e instrumentalidade das formas.

Destarte, de rigor a reforma parcial da r. decisão agravada, unicamente, para desentranhar a petição dos embargos à execução dos autos principais (PJe ID nº 11.313.516), para distribuição por dependência à execução e autuação em apartado, sem prejuízo de nova deliberação por parte do d. Juízo a quo, acerca da presença de outros requisitos de admissibilidade dos embargos à execução.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
6. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019 - grifei).

........................................................................................................

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra o não recebimento dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução. Vício sanável. Aplicação do princípio da instrumentalidade. Agravo de instrumento provido, com determinação" (TJSP; Agravo de Instrumento 2102574-67.2023.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 05/07/2023; Data de Registro: 05/07/2023).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE POR SUA INTERPOSIÇÃO POR MEIO DE SIMPLES PETIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 914, § 1º DO CPC. ERRO SANÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA AMPLA DEFESA E DO ART. 277 DO CPC. DETERMINAÇÃO PARA O DESAPENSAMENTO DA PETIÇÃO COM ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2095472-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023).

........................................................................................................

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução ajuizados nos próprios autos da execução Embargos tempestivos Configuração de erro escusável. Mero formalismo que deve ceder diante dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas Precedentes Decisão reformada Recurso provido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2145507-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020).

Com tais considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para determinar que o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA conceda prazo para que a parte recorrente (MEJER AGROFORESTAL LTDA) promova o desentranhamento dos embargos à execução (PJe ID nº 11.313.516), para distribuição por dependência à execução e autuação em apartado, sem prejuízo de nova deliberação por parte do d. Juízo a quo, acerca da presença de outros requisitos de admissibilidade dos embargos à execução”.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, segundo o qual “na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo —
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo — ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador — não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Dessa forma, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
parcialmente procedente o Agravo de Instrumento, determinando que o juízo de primeiro grau conceda prazo para desentranhamento dos embargos à execução protocolados nos autos principais, com a devida autuação em apartado e por dependência, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, sem prejuízo de nova análise dos requisitos de admissibilidade
.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025